Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717648-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EPC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. APELADO: JULIANA WOLFF BUENO MADDARENA DESPACHO O apelante EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., em sede recursal, pugna pela concessão de gratuidade de justiça, sem que tenha sido pleiteado perante o Juízo de origem. Alega, não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sob o fundamento de que se encontra em processo de recuperação judicial baseado justamente na insolvência econômico-financeira no valor de R$ 517.743.863,36 do grupo de empresas da qual faz parte; que o grupo empresarial não vem auferindo renda suficiente para cobrir suas despesas ordinárias. Na esteira do entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não obstante a argumentação do apelante, o simples fato de a pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não implica, necessariamente, a ausência de condições financeiras para suportar as despesas processuais, devendo o interessado apresentar prova documental da hipossuficiência econômica. Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (at. 5o, LXXIV, da CF), intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 dias, apresente balanço patrimonial, extratos bancários e declaração de crédito e débitos de tributos distritais e federais, ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora